Tribunal: TCU
Processo: 018.182/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento à determinação, prolatado nos autos de representação, dando conta de possíveis irregularidades relacionadas à existência, no almoxarifado daquela secretaria, de medicamentos e outros materiais com prazo de validade vencido

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento à determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 3183/2014-TCU-Primeira Câmara , prolatado nos autos de representação autuada no TC- Processo 004.308/2013-1 , formulada pela Secretaria de Saúde do Município de Aracaju/SE, dando conta de possíveis irregularidades relacionadas à existência, no almoxarifado daquela secretaria, de medicamentos e outros materiais com prazo de validade vencido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida, com fundamento do RI/TCU, art. 243, a determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 3183/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. acatar as razões de justificativas apresentadas por Luciano Paz Xavier; 9.3. considerar prejudicada a determinação constante do subitem 9.3.4 do Acórdão 3183/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. apensar este monitoramento, de maneira definitiva, ao TC- Processo 004.308/2013-1 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.